Tribunal: TJMT
Processo: 1041598-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041598-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVANTE), FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE - CPF: 314.106.138-60 (ADVOGADO), GASTAO MEIRELLES PEREIRA - CPF: 152.061.888-32 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (AGRAVADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DE ACESSO À RODOVIA ESTADUAL. FAIXA DE DOMÍNIO. LEI ESTADUAL Nº 11.970/2022. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO LINDEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SEGURANÇA VIÁRIA. PRAZO EXÍGUO. DILAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante a regularização de acesso à Rodovia MT-100, mediante apresentação de autorização da SINFRA-MT ou comprovação de protocolo administrativo, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação e da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 11.970/2022 atribui ao proprietário lindeiro o dever de requerer autorização e apresentar projeto técnico para construção e regularização de acessos à faixa de domínio, não se imputando tal obrigação à concessionária.

4. Demonstrada a probabilidade do direito, diante da legislação aplicável e das notificações administrativas reiteradas desde 2022 sem regularização por parte da agravante.

5. O perigo de dano está configurado pelo risco contínuo à segurança viária decorrente da manutenção de acesso irregular em rodovia de tráfego intenso, prevalecendo o interesse coletivo.

6. A medida não possui caráter irreversível, consistindo em obrigação de natureza administrativa e técnica passível de reversão.

7. O prazo inicialmente fixado de 15 dias revela-se exíguo diante da complexidade dos atos necessários, sendo razoável sua dilação para 60 dias, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional ao porte econômico da agravante e à necessidade de assegurar a efetividade da decisão, não comportando redução ou exclusão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao proprietário lindeiro promover a regularização de acesso à rodovia estadual, mediante obtenção de autorização e apresentação de projeto técnico, nos termos da legislação específica. 2. A existência de acesso irregular em rodovia configura perigo de dano à coletividade, apto a justificar a concessão de tutela de urgência. 3. É cabível a dilação do prazo para cumprimento da obrigação quando demonstrada sua complexidade, sem prejuízo da manutenção da multa cominatória como meio de coerção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Legislação relevante citada:
Lei Estadual nº 11.970/2022, art. 7º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAIZEN S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (
id.
208884851 na origem), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (nº 1000710-64.2025.8.11.0092), ajuizada por
VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada, determinando que a Raízen, no prazo de 15 (quinze) dias, (i) apresentasse autorização válida emitida pela SINFRA-MT para o acesso localizado na Rodovia MT-100, km 004+892M, Sentido Norte; OU (
ii
) comprovasse o protocolo do requerimento formal de regularização do referido acesso junto à concessionária ou ao órgão competente, instruído com a documentação técnica exigível. Foi fixada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a 30 dias.

Em suas razões recursais (
id.
330442389), a agravante sustenta, em síntese
, que

a
decisão foi proferida sem o contraditório e esgota o mérito da demanda, confundindo-se com a pretensão final.

Alega inexistir a
usência dos
r
equisitos da
tutela,
disposto a
rt. 300, CPC
,
pois a responsabilidade por obras na faixa de domínio seria da concessionária, conforme contrato de concessão. Afirma não haver
periculum in mora
, dado que a situação fática existe há anos e a concessionária demorou mais de três anos desde a primeira notificação para ajuizar a ação.

Aduz que o
prazo de 15 dias é inexequível, dada a complexidade para elaboração de projetos de engenharia e trâmites burocráticos junto à Administração Pública.

Menciona que
multa diária é excessiva frente ao valor da causa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a tutela ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para 60 dias e a exclusão/redução da multa.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (
id.
330699866 e 330699867).

Pela decisão liminar de
id.
331760852, o pedido de efeito
suspensivo foi

parcialmente
deferido
, unicamente para prorrogar o prazo de cumprimento da obrigação de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias corridos, mantendo os demais termos da decisão
recorri
da, inclusive a multa cominatória.

O Juízo
a quo
prestou informações (
id.
334651851), mantendo a decisão agravada e confirmando a ciência da liminar recursal.

A parte agravada apresentou contra
rrazões
(
id.
342834872), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende que a regularização de acessos é obrigação legal do proprietário lindeiro (Lei Estadual nº 11.970/2022), que a situação oferece risco à segurança viária e que a agravante foi notificada diversas vezes desde 2022, mantendo-se inerte.

Houve oposição ao julgamento virtual pela agravada, com pedido de sustentação oral (
id.
348884355), razão pela qual o feito foi retirado de pauta e incluído na presente sessão por videoconferência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau, que compeliu a Agravante a regularizar o acesso de seu estabelecimento à Rodovia MT-100 ou protocolar o pedido administrativo pertinente.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.

A
Agravante alega que a responsabilidade pela adequação do acesso seria da Concessionária/Agravada. Contudo, em análise de cognição sumária, tal tese não se sustenta diante da legislação estadual específica.

A Lei Estadual nº 11.970/2022, que disciplina o uso das faixas de domínio no Estado de Mato Grosso, estabelece expressamente:

Art. 7º Compete à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA-MT conceder autorização para construção de acesso a imóveis adjacentes à faixa de domínio.

[...]
§ 2º A autorização referida neste artigo somente deve ser concedida mediante apresentação do requerimento do interessado à SINFRA-MT e, quando se tratar de estabelecimentos comerciais ou industriais, acompanhado do projeto de engenharia do acesso, bem como do respectivo licenciamento ambiental
[...].

Portanto, a obrigação de buscar a regularização e apresentar os projetos técnicos recai sobre o particular interessado
, ou seja, do
proprietário do imóvel lindeiro, e não
sobre a concessionária, cujo papel é fiscalizar a regularidade da rodovia sob sua administração.

As notificações extrajudiciais juntadas aos autos principais demonstram que a Agravada tentou resolver a questão administrativamente desde 2022, sem êxito.

O perigo de dano é evidente e milita em favor da coletividade.

A existência de um acesso irregular em rodovia de tráfego intenso (MT-100), sem a devida aprovação técnica dos órgãos competentes, gera risco concreto de acidentes, comprometendo a segurança viária.

O fato de a situação perdurar há alguns anos não retira a urgência da medida, pois o risco à vida e à segurança dos usuários é contínuo e se renova a cada dia. A inércia da Agravante em regularizar a situação após múltiplas notificações reforça a necessidade da intervenção judicial.

Não há que se falar em irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC), pois trata-se de obrigação de protocolar pedido administrativo e apresentar projetos, providências de cunho burocrático e técnico plenamente reversíveis caso, ao final,
o pedid
o seja julgada improcedente
,
o que
,
diante da legislação citada
,
se afigura improvável
.

O Juízo de origem fixou inicialmente o prazo de 15 dias para cumprimento. A Agravante sustentou a exiguidade do prazo devido à complexidade para elaboração de projetos de engenharia e trâmites na SINFRA-MT.

Neste ponto, assiste razão parcial à recorrente. Embora a obrigação seja clara, a elaboração de projetos técnicos de engenharia e a reunião da documentação necessária demandam tempo razoável. O prazo de 15 dias mostra-se exíguo para a conclusão dessas etapas, podendo tornar a obrigação impossível de ser cumprida tempestivamente, gerando o enriquecimento sem causa através da incidência da multa.

Por essa razão, em sede de liminar recursal, o prazo
foi dilatado
para 60 (sessenta) dias, lapso que considero razoável e proporcional para que a Agravante contrate os profissionais necessários e formalize o protocolo junto ao órgão competente ou à concessionária.

Quanto à multa diária (astreintes), fixada em R$ 500,00
(quinhentos reais)
com teto de 30 dias, entendo que o valor é proporcional e adequado, especialmente considerando o porte econômico da Agravante e a necessidade de garantir a efetividade da ordem judicial.

A exclusão da multa retiraria o caráter coercitivo da decisão, incentivando o descumprimento de uma obrigação que visa à segurança pública.

Diante do exposto, confirmo a liminar recursal anteriormente deferida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para consolidar a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer
, que

consiste na
apresentação da autorização ou protocolo do pedido de regularização
,
para 60 (sessenta) dias corridos, mantendo-se inalterados os demais termos da r. decisão agravada, inclusive quanto à incidência de multa em caso de descumprimento após o transcurso do novo prazo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026